Tribunal: CARF
Processo: 11080.730754/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730754/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.809 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA
ZERO. LANÇAMENTO ANULADO
O perdão de dívida é receita financeira que, à época da lavratura da autuação,
estava sujeita a alíquota zero das contribuições, razão pela qual deve ser
anulada a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a vinculação
com o processo judicial transitado em julgado, vencido o Conselheiro Oswaldo Goncalves de
Castro Neto (relator), e dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina
Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva. O Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente) e Oswaldo Goncalves de Castro Neto (relator).
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Marcos Roberto da
Silva, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original,
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, não mais integra o colegiado da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730754/2014-75
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730754/2014-75

Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS/COFINS por omissão de receitas
apuradas em dezembro de 2009.
1.2. Para tanto, narra o relatório fiscal que acompanha o auto de infração que o
perdão da dívida concedida pela controladora da Recorrente configura-se como receita tributada
e não absorção de prejuízos apurados na escrituração comercial, mediante débito à conta de
sócios e crédito diretamente na conta de prejuízos acumulados, receita tributada à alíquota zero.
Isto porque, segundo a fiscalização, configura-se como receita financeira apenas e tão somente
aquela auferida pela aplicação de recursos próprios.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou impugnação em que argumenta:
1.3.1. A suspensão do presente processo até o julgamento do Mandado de
Segurança 5068263-70.2012.4.04.7100 que, embora trate de IRPJ e CSLL,
influenciará o presente processo, uma vez que tem como objeto decidir se a
remissão de dívida é ou não acréscimo patrimonial;
1.3.2. O procedimento de amortizar o prejuízo contábil através do correspondente
débito à conta de sócios equivale a um aporte de capital pelo sócio credor, que não
se caracteriza como receita sujeita às Contribuições para o PIS e para a COFINS;
1.3.3. “Verifica-se que o RTT acabou por permitir que valores que tenham
transitado pela conta de resultados da contabilidade da empresa por mera
determinação legal, como no caso as subvenções e doações recebidas do
governo, possam ser excluídos do cálculo do 1RPJ, posto que tais valores
efetivamente não se configuram em acréscimo patrimonial tributável”;
1.3.4. “O perdão de uma dívida para fins de prover capital de giro à necessária
atividade empresarial não decorre de faturamento, e tampouco se traveste na
condição receita bruta”;
1.3.5. Por se tratar de aporte de capital de controladora com destino próprio
(quitação de dívidas e capital de giro) os valores perdoados configuram-se como
investimento direto estrangeiro, isento das contribuições;
1.3.6. A multa de ofício é confiscatória.
1.4. A DRJ Fortaleza negou provimento à Impugnação, porquanto:
1.4.1. As bases de cálculo do IRPJ e CSLL (lucro líquido ajustado) e do
PIS/COFINS (receita) são diferentes, logo, a ação judicial não necessariamente
influencia o processo administrativo;
1.4.2. Por se tratar da extinção de um passivo sem o desaparecimento
concomitante de um ativo, o perdão de uma dívida equivale a uma receita, nos
termos do artigo 9° § 3° da Resolução CFC 750/93;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730754/2014-75

1.4.3. O perdão da dívida implica em um registro a débito em uma conta de
passivo e a crédito em conta de resultado e não um registro de um débito em conta
de ativo e lançamento a crédito em conta de resultado, logo, não é uma receita
financeira;
1.4.4. “Tratando-se dos juros incidentes sobre o indébito recuperado, diz respeito
a uma nova receita e, em consequência disso, devem ser tributados”;
1.4.5. Não cabe a autoridade administrativa pronunciar-se sobre questões de
Constitucionalidade de Lei.
1.6. Em Voluntário a Recorrente insiste nas teses descritas em Impugnação e
destaca:
1.6.1. Receita é somente o resultado da atividade empresarial da empresa (venda
de mercadoria e prestação de serviços);
1.6.2. Violação ao direito de propriedade, da capacidade contributiva, do não
confisco, da limitação à instituição de contribuições sociais residuais e da
isonomia tributária.

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator Ad Hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
2.1. De saída deixo de conhecer todas as
matérias
de
ORDEM
CONSTITUCIONAL forte na Súmula 2 desta Casa (a saber, caráter confiscatório da multa e da
exação, violação à proporcionalidade e a razoabilidade, a capacidade contributiva, ao não
confisco, ao caráter residual das contribuições, a isonomia e ao direito de propriedade).
2.2. O cerne do debate é sobre a NATUREZA JURÍDICA DO PERDÃO DE
DÍVIDA. Para a fiscalização o perdão de dívida por se tratar da extinção de um passivo sem o
desaparecimento concomitante de um ativo é uma receita não operacional. Para a Recorrente
por se tratar de aporte de capital de controladora com destino próprio (quitação de dívidas e
capital de giro) os valores perdoados não são receitas.
2.2.1. Bem. A Recorrente impetrou Mandado de Segurança que tinha como
objeto uma e justamente a caracterização (ou não) do perdão da dívida como acréscimo
patrimonial. O Regional Gaúcho negou provimento à Apelação da Recorrente em Acórdão
(transitado em julgado) com o seguinte teor:
Ementa:
IRPJ E CSLL. VALORES RECEBIDOS DE CONTROLADORA. CONTRATO DE
MÚTUO
DESQUALIFICADO
JURIDICAMENTE.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Não tem a pessoa jurídica controlada o direito de excluir da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL os valores atinentes a contrato de mútuo firmado com a sua
controladora, quando ao mesmo tempo em que recebeu o montante pactuado
obteve também a remissão da dívida, situação fática essa que desqualifica
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730754/2014-75

juridicamente a operação como sendo de empréstimo e a qualifica como
transferência de recursos, caracterizadora de acréscimo patrimonial tributável.
Voto Vencedor:
Objetiva a impetrante que se reconheça que os valores transferidos a título de mútuo e
depois perdoados pela empresa controladora não sejam considerados acréscimo
patrimonial. Suscita a aplicação do artigo 509, §2o do Decreto 3.000/99 e artigo 18 da
Lei 11.941/09. (...)
Na espécie, foi firmado contrato de mútuo com previsão de entrega do valor em
dezembro de 2009 (evento 1, contr4), sendo que em dezembro de 2009 foi perdoada
a dívida. Este fato importa transferência de recursos, caracterizando acréscimo
patrimonial para os fins legais.
Não há falar em aplicação analógica do artigo 509 do Decreto 3.000/99 ou das Leis
11.638/07 e 11.941/09, pois não se está diante de ausência de disposição legal. Como
dito, trata-se de acréscimo patrimonial.
Sublinhe-se que o disposto no artigo 18 da Lei 11.941/09 sequer se aproxima à hipótese
em tela:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
Aplica-se o dispositivo a subvenções e doações feitas pelo Poder Público. Trata a norma
de hipótese distinta, não havendo qualquer semelhança.
Tampouco é possível comparar o negócio a um aporte de capital por sócio, pois
não foi nestes termos feita a transferência. Admitir tal posição ensejaria dissimular
negócio diverso daquele firmado pelas partes.
Nesse particular, observo que as datas das remessa dos valores objeto do mutuo e
do alegado perdão de dívida - dezembro/2009 - são coincidentes com a
reorganização do capital social da empresa, cuja prova nos autos se dá pelo
contrato social acostado à inicial, permitindo entrever que referida operação de
mutuo e perdão pode estar relacionada com operações entre os sócios, a qual,
todavia, ocorreu em bases significativamente menores em face do montante
mutuado.
Por fim, é preciso registrar que não há prova da situação de prejuízo alegada, do
ingresso da verba na receita na pessoa jurídica e como foi feita a contabilidade
desta, ou mesmo de dívidas em favor das quais a operação teria sido realizada.
Ausentes elementos probatórios mínimos, não há como reconhecer direito líquido e
certo a excluir valores auferidos pela pessoa jurídica da base de cálculo dos tributos.
(...)
2.2.2. Por força de decisão judicial o perdão da dívida é ingresso patrimonial que
não se compara a um aporte de capital por sócio, isto é ingresso que não está vinculado a uma
destinação específica, logo, é receita. E como não há nos autos qualquer argumento contra a
conclusão da fiscalização de as receitas em voga serem outras receitas operacionais de rigor a
manutenção do lançamento.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele nego provimento.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730754/2014-75

Considerando que o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto foi vencido
na questão afeta ao trânsito em julgado acima exposta, passa-se adiante na questão do coneito de
Receita.
2.2.3. Antes de sairmos uma importante constatação. Receita - e todas as demais
qualificações desta - é um conceito jurídico; sua definição independe da classificação contábil
na lição cristalina da parte final do artigo 1° das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Não que a
contabilidade não seja importante, o é, como ciência em si e como auxiliar ao direito. A
contabilidade auxilia o jurista a entender a realidade pois ela registra os efeitos da receita (e da
despesa). Entretanto, por mais importante que seja, não se pode tomar conceito contábil como
conceito jurídico, sob pena de tomarmos o efeito (registro da receita) pela causa (auferir receita).
Em suma, receita o é porque aumenta o patrimônio, porque ingressa no patrimônio, no conjunto
das relações jurídicas positivas de uma pessoa, livremente, e por aumentar o patrimônio deve ser
registrada no ativo (relação jurídica positiva) sem correspondência no passivo (livremente) – o
vetor interpretativo é este, não o contrário.
2.2.3.1. Portanto, absolutamente sem razão a DRJ ao comparar contabilmente a
receita financeira com a receita em voga, qualificando esta última ao final de Outras Receitas
Operacionais pela presença de insubsistência do valor passivo. Por sinal, para o direito (e isto
logo ficará claro) sequer faz sentido equiparar Receitas não Operacionais com Receitas
Financeiras.
2.2.4. Uma das discussões mais férteis nesta Casa em tema de PIS e COFINS é do
limite da coisa julgada nos Recursos Extraordinários 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG que tratavam da base de cálculo destas mesmas contribuições em discussão sob a
égide da Lei 9.718/98. A norma fixava base de cálculo no faturamento entendido como receita
bruta. Para o Ministro Aires Brito (que apresentou Voto seguido por boa parte deste Conselho)
receita bruta é a receita operacional, entendida como a receita que a empresa aufere de suas
atividades típicas, descritas em seu objeto social. Já para o Ministro Marco Aurélio, relator do
voto vencedor, receita bruta é o faturamento, a receita decorrente de venda de mercadorias e
prestação de serviço e, receitas financeiras, são as demais receitas.
2.2.4.1. Resta clara, portanto, a diferença entre as duas classificações: enquanto a
classificação entre receita operacional e não operacional leva em conta a atividade empresarial
típica, descrita no objeto social, a divisão entre receita faturamento e receita financeira leva em
conta não a atividade empresarial mas a operação singularmente considerada, se venda de
mercadorias ou prestação de serviços, receita faturamento, senão receita financeira. Na maioria
dos casos uma e outra classificação confundem-se; isto porque, a imensa maioria das empresas
vive de venda de mercadorias e prestação de serviços. Porém, pensemos em um banco, em que
boa parte de suas receitas não são de venda de mercadorias ou prestação de serviços, mas de
serviços tipicamente financeiros, o conjunto receita operacional abarca parte do conjunto receita
financeira. O resultado da operação do banco é (em parte) receita financeira.
2.2.5. Portanto, não é somente a “remuneração pela aplicação dos recursos que
lhe são próprios” (grifo e sublinhado no original) que torna uma receita financeira. Tanto não é
que a Lei ao elencar (numerus apertus) as receitas financeiras destaca os descontos obtidos no
pagamento antecipado. Ora, se o desconto obtido no pagamento antecipado é receita financeira,
o desconto integral obtido, sem qualquer pagamento, antecipado ou não, configura receita da
mesma natureza. O perdão de dívida é receita financeira que, à época da lavratura da autuação,
estava sujeita a alíquota zero das contribuições.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730754/2014-75

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Voto Vencedor
Considerando que o i. Conselheiro Relator foi vencido quanto à vinculação do
presente julgamento ao processo judicial transitado em julgado, mas vencedor no que se refere
ao mérito do Recurso Voluntário, para dar-lhe integral provimento, passo a expor brevemente as
razões pelas quais a Turma decidiu pela inexistência de vinculação ao processo judicial.
Conforme supra relatado, trata-se de lançamento de ofício de PIS/COFINS por
omissão de receitas apuradas em dezembro de 2009, com fundamento no entendimento de que o
perdão da dívida concedida pela controladora da Recorrente configura-se como receita tributada
e não absorção de prejuízos apurados na escrituração comercial, mediante débito à conta de
sócios e crédito diretamente na conta de prejuízos acumulados, receita tributada à alíquota zero.
Isto porque, segundo a fiscalização, configura-se como receita financeira apenas e tão somente
aquela auferida pela aplicação de recursos próprios.
O i. Conselheiro Relator menciona que a Recorrente impetrou Mandado de
Segurança no qual pleiteou o reconhecimento de que os valores transferidos a título de mútuo e
depois perdoados pela empresa controladora não sejam considerados acréscimo patrimonial, para
fins de incidência de IRPJ e CSLL, o que foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, em acórdão transitado em julgado.
Com a devida vênia, entendo que não há qualquer vinculação do presente
processo com a decisão proferida em âmbito judicial. O referido julgamento – ainda que
analisando a natureza dos mesmos valores aqui discutidos – tratou da incidência do IRPJ e da
CSLL, enquanto a presente autuação trata de lançamento das contribuições ao PIS e da COFINS.
Do que consta dos autos, em nenhum momento, a Recorrente renunciou ao
direito de discutir a questão aqui controvertida em âmbito administrativo, assim como, a decisão
judicial supra referida não trata dos tributos objeto do presente lançamento, razão pela qual voto
por afastar a vinculação suscitada pelo i. Relator com o processo judicial transitado em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 363
DF CARF MF
Original